Tribunal: CARF
Processo: 10880.906671/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.906671/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.815 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2022
Recorrente
TELEFONICA BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS
Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV, do art. 16, do Decreto 70.235/72.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
DO DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS
FISCAIS.
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte
deverá manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do
caso concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou Manifestação
de Inconformidade Procedente em Parte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.906671/2014-85
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.815 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906671/2014-85

DO DESPACHO DECISÓRIO
Por meio do PER/DCOMP n° 10547.94730.181111.1.3.02-7061, a contribuinte
pretendeu compensar crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2006, no valor
original de R$ 1.909.914,46, com débito relativo à COFINS, código 2172), período de apuração
10/2011.
O Despacho Decisório homologou parcialmente compensação declarada, tendo
em vista a não confirmação das parcelas formadoras do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2006, relativas a retenções na fonte. Veja-se:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade contra a decisão do
Despacho Decisório. Em sua petição, trouxe as seguintes razões de fato e de direito:
[...]
A ocorrência das retenções na fonte informadas no PER/DCOMP apenas parcialmente
homologado pela fiscalização pode ser perfeitamente verificada através dos informes de
rendimentos produzidos pela instituições financeiras responsáveis por tais retenções,
que seguem em anexo (doc. n° 06).
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.815 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906671/2014-85

Neste espeque, insta ressaltar que a apresentação de informes de rendimentos é prova
suficiente da ocorrência das respectivas retenções na fonte. Nesse sentido, pacífica a
jurisprudência do CARF:
[...]
[...] o crédito sub examine era pertencente à empresa Vivo Participações S/A (nova
denominação de TELESP CELULAR PARTICIPAÇÕES S.A), sucedida pela
Telefônica Brasil S/A, ora Requerente (doc. n° 07-A). Tal informação está contida no
PER/DCOMP em questão (doc. n° 04, cit.), veja:
[...]
Ocorre que a referida empresa, por sua vez, incorporou diversas empresas justamente no
ano-calendário em que verificou o saldo negativo utilizado na compensação sub
examine. Veja ata de incorporação (doc. n° 07-B):
[...]
Dessa maneira, muitas das retenções na fonte que compuseram o saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário 2006, da Vivo Participações S/A foram realizadas em nome das
empresas por ela incorporadas (Tele Sudeste Celular Participações S/A, Tele Leste
Celular Participações S/A e Celular CRT Participações S/A), sendo justamente aquelas
que não foram reconhecidas pela fiscalização.
Dessa maneira, o motivo pelo qual a fiscalização não identificou as retenções na fonte
indicadas no PER/DCOMP enviado pela Requerente resta claro, mormente levando-se
em consideração que os despachos decisórios são proferidos com base em mero
cruzamento eletrônico de dados, que não é capaz de captar nuâncias como as
apresentadas acima. [...]
A DRJ apreciou a Manifestação de Inconformidade e reconheceu direito
creditório complementar, referente ao saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2006, no valor de
R$ 1.837.298,18, para compensação declarada no PER/DCOMP objeto deste processo, até o
limite do direito creditório reconhecido. Eis os excertos do acórdão da DRJ que importam para o
presente voto:
[...]
Pelas informações constantes no Cadastro CNPJ da Receita Federal e nas DIPJ/2006
apresentadas pelas empresas Tele Sudeste Celular Participações S.A., Tele Leste
Celular Participações S.A. e Celular CRT Participações S.A., confirmam-se os eventos
de sucessão ocorridos em 22/02/2006, tendo como incorporadora a empresa Vivo
Participações S.A., CNPJ 02.558.074/0001-73, indicada, no PER/DCOMP, como a
empresa detentora do crédito de saldo negativo. Dessa forma, as retenções realizadas a
partir de março em nome desses beneficiários podem ser consideradas antecipação do
imposto de renda devido pela incorporadora, por terem ocorrido após o evento de
sucessão.
Vale comentar, inclusive, que as retenções de janeiro e fevereiro informadas pelas
fontes pagadoras HSBC, Votorantim e ABN Amro em favor dos beneficiários Tele
Sudeste Celular Participações S/A e Celular CRT Participações S/A foram relacionadas
na ficha 50 das respectivas DIPJ/2006, já tendo sido corretamente consideradas,
portanto, na apuração do resultado do período que antecedeu o evento de incorporação
(fls. 192 e 212).
Quanto às retenções em nome da Celular CRT S/A, CNPJ 02.603.554/0001-09,
informadas pelo Unibanco, merecem tratamento diverso.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.815 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906671/2014-85

De acordo com o registro no Cadastro CNPJ, essa empresa também foi objeto de
incorporação no ano de 2006. Entretanto, tal evento ocorreu em 31/10/2006, tendo por
empresa incorporadora a Vivo S.A., CNPJ 02.449.992/0001-09 (que, posteriormente,
em 1o/07/2013, foi incorporada pela Telefônica Brasil S.A., titular desse processo).
Portanto, não há, para o ano de 2006, relação entre a empresa que apurou o crédito de
saldo negativo – Vivo Participações S.A., CNPJ 02.558.074/0001-73 – e aquela que
sofreu as retenções objeto do comprovante de fl. 133 – Celular CRT S/A, CNPJ
02.603.554/0001-09.
Embora tal fato seja suficiente para afastar o aproveitamento, pela Vivo Participações
S.A., das retenções informadas em nome da Celular CRT S/A para o ano de 2006,
consulta à DIPJ/2006 da Celular CRT S/A mostra que as retenções informadas no
comprovante de fl. 133 estão incluídas entre aquelas apresentadas no item 63 da ficha
50 da declaração, o que demonstra que foram consideradas na apuração do resultado do
período que antecedeu o evento de incorporação (fl. 251). Inclusive, o saldo negativo
apurado pela Celular CRT S/A foi utilizado para quitação de débitos por compensação,
por intermédio do PER/DCOMP no 13675.00632.260207.1.3.02-7111, o qual, após
análise do direito creditório, teve a compensação declarada homologada parcialmente
(fl. 287).
[...]
Sintetizando e relacionando com as retenções na fonte informadas no PER/DCOMP,
temos:

Como o contribuinte não apurou imposto devido no ano-calendário 2006, o total das
parcelas de retenção na fonte confirmadas deve ser considerado como crédito em seu
favor, a título de saldo negativo de IRPJ. Entretanto, do crédito apurado deve ser
deduzido o valor do saldo negativo reconhecido no despacho decisório, correspondendo
a R$ 26.419,12, restando em favor do contribuinte direito creditório complementar no
valor de R$ 1.837.298,18.
[...]
Ante o exposto e o contido nos autos do presente processo administrativo, reconheço
por tempestiva a manifestação de inconformidade e concluo pela sua procedência
parcial, reconhecendo direito creditório complementar referente ao saldo negativo de
IRPJ apurado pela interessada no exercício 2007, no valor de R$ 1.837.298,18, e sua
utilização para homologação da compensação declarada no PER/DCOMP objeto desse
processo até o limite do crédito reconhecido.
Ressalto que o valor do crédito complementar reconhecido, somado ao valor do direito
creditório concedido no despacho decisório, soma R$ 1.863.717,30, inferior ao apurado
na DIPJ/2007 e informado no PER/DCOMP, no valor de R$ 1.909.914,46.
A manifestante tomou ciência do Acórdão da DRJ em 10/2/2017 (sexta-feira).
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.815 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906671/2014-85

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformada com procedência parcial da Manifestação de Inconformidade, a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em 14/3/2017 (terça-feira), por meio do qual traz
as seguintes razões de fato e de direito:
A desconsideração de parte do imposto de renda retido pelo Unibanco (CNPJ
33.700.394/0001-40) deveu-se ao fato de que ele possui como beneficiária a Celular
CRT S/A (CNPJ 02.603.554/0001-09) e, portanto, não haveria, para o ano de 2006,
relação entre a empresa que apurou o crédito de saldo negativo – Vivo Participações
S/A (CNPJ 02.558.074/0001-73) – e aquela que sofreu as retenções objeto do
comprovante de fl. 133 – Celular CRT S/A (CNPJ 02.603.554/0001-09).
Já a desconsideração de parte das retenções realizadas pelos bancos Votorantim e
Bradesco justificou-se pelo fato de que elas seriam relativas aos meses de janeiro e
fevereiro, anteriores ao evento de incorporação, ocorrido em 22.02.2006, salientando-se
que as aludidas retenções foram aproveitadas pelas empresas incorporadas em suas
DIPJ 2006 (evento especial de incorporação).
[...]
Nesse sentido, a Recorrente empreendeu diversas diligências com vistas a localizar
perante as instituições bancárias os competentes informes de rendimentos, de difícil
localização em vista do período já ultrapassado.
Entretanto, justamente em função de já terem se passado cerca de 10 (dez) anos da
ocorrência das retenções, a dificuldade na localização dos informes adicionais impede o
fornecimento desses documentos pelas fontes pagadoras responsáveis pelas retenções
não confirmadas.
[...]
Em que pese tal impossibilidade, certo é que em atenção ao princípio da verdade
material, que rege o contencioso administrativo, torna-se imprescindível que os autos
desçam em diligência para que as retenções abaixo destacadas sejam validadas
diretamente nas Dirfs transmitidas pelas fontes pagadoras, que podem ter como
beneficiária tanto a Vivo Participações S/A (CNPJ 02.558.074/0001-73), quanto as
empresas por ela incorporadas:
• CNPJ 02.558.129/0001-45 – Tele Sudeste Celular Participações S/A
• CNPJ 02.558.144/0001-93 – Tele Leste Celular Participações S/A
• CNPJ 03.010.016/0001-73 – Celular CRT Participações S/A
[...]
Não obstante, considerando que a Recorrente já esclareceu a peculiaridade do caso –
utilização de créditos retidos em nome das mencionadas empresas incorporadas – é
plenamente viável que as buscas requeridas sejam realizadas, em prestígio à verdade
material. Repise-se, novamente: a quase totalidade do imposto de renda retido na fonte
foi confirmado pela DRJ, restando pequena parcela em aberto, carente de documentação
tendo em vista que o período relativo às retenções é deveras antigo.
4. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, pede a Recorrente:
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.815 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906671/2014-85

(a) Preliminarmente, que os presentes autos desçam em diligência para a verificação,
diretamente nas Dirfs transmitidas pelas fontes pagadoras destacadas acima, do imposto
de renda retido na fonte utilizado na composição do saldo credor controvertido nestes
autos, o que prestigia a verdade material, considerando que a Recorrente já atuou
diligentemente na busca dos informes de rendimento de que sustentam sua declaração,
não tendo localizado a pequena parcela remanescente dos comprovantes em vista do
transcurso do prazo superior a 10 (dez) anos das referidas retenções;
(b) Sucessivamente, que o presente recurso voluntário seja conhecido e provido para
reformar em parte o acórdão no 02-70.259, da 2a Turma da DRJ/BHE (fls. 288/295),
reconhecendo-se a integralidade do direito creditório pleiteado neste processo, na ordem
de R$ 1.909.914,46, uma vez que foram devidamente comprovadas a quase totalidade
das retenções, o que demonstra, per se, a higidez da declaração feita pela Recorrente,
acentuando-se, como já explicitado anteriormente, que a pequena parcela desacobertada
pelos informes de rendimento não foi localizada tendo em vista o transcurso do prazo
superior a 10 (dez) anos das retenções ocorridas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
A recorrente tomou ciência do Acórdão da DRJ em 10/2/2017 (sexta-feira), e .
apresentou Recurso Voluntário, em 14/3/2017 (terça-feira).
Inicialmente, cumpre destacar que o presente litígio envolve a falta de
comprovação do IRRF das fontes pagadoras abaixo (coluna “valor não confirmado”), no total
de R$ 46;197,16.

Preliminarmente, com fundamento na verdade material, a recorrente requer que
os autos desçam em diligência para verificação, junto às fonte pagadoras, da confirmação das
retenções de imposto, pois, em que pese ter empreendido esforços na tentativa de localizar os
correspondentes Informes de Rendimentos das emitidos pelas fontes pagadoras, mas não
obteve êxito, considerando o transcurso de 10 anos das retenções ocorridas.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.815 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906671/2014-85

No mérito, requer a reforma do acórdão da DRJ, para que seja provido o
Recurso Voluntário, uma vez que do total do crédito pleiteado apenas uma pequena parcela
restou sem comprovação, o que demonstra a higidez da declaração por ela feita.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
No caso em apreço, a recorrente sequer apresentou provas das retenções não
confirmadas pela DRJ, requerendo que os autos sejam baixados em diligência para este fim.
Ora, é obrigação do sujeito passivo conservar, em boa ordem e guarda, os
documentos que embasam sua escrituração contábil e fiscal, pelo prazo prescricional ou até
que se concluam os procedimentos fiscais relacionados aos fatos neles anotados. Abundam os
dispositivos legais sobre o tema. Vejamos.
Código Tributário Nacional – CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 195 [omissis]
[...] Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios.
Código Civil, Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa
guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua
atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos
neles consignados.
Lei no 4.502/1964 (Lei do IPI):
Art . 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização, inclusive
no estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização
quando exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição
dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta
verificar-se em prazo maior.
[...]
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.815 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906671/2014-85

§ 3o O prazo previsto no parágrafo 1o, dêste artigo, interrompe-se por qualquer
exigência fiscal, relacionada com as operações a que se refiram os livros ou
documentos, ou com os créditos tributários dêles decorrentes.
Decreto no 2.637/1998 (RIPI/98):
Art. 421. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios:
Ademais, mesmo transcorrido o prazo prescricional de 5 anos, se houver
alguma hipótese na qual um direito ao crédito esteja pendente de análise, como é o caso dos
autos, os documentos comprobatórios relativos às operações relacionadas a tal direito deverão
ser mantidos em boa guarda pelo interessado, pois o prazo prescricional se interrompe. Este é
o entendimento exarado pela Receita Federal na Solução de Consulta no 173, de 27 de
setembro de 2018:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS E
LAUDOS CONTÁBEIS
Enquanto perdurar o prazo de exame do direito creditório, o contribuinte deverá
manter sob guarda a respectiva documentação, podendo, dependendo do caso
concreto, tal prazo ser superior a 5 anos.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, art. 195, parágrafo único; Lei no 9.430,
de 1996, art. 37; Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o; e Decreto no 3.000, de 1999,
arts. 219 e 264.
Por seu turno, as diligências devem ser requeridas em consonância com o que
dispõem os arts. 16, 18 e 29 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos
exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Grifei)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Verifica-se, claramente, que o pedido de diligência, feito pela ora recorrente,
não atendeu ao disposto no inciso IV ao artigo 16, do Decreto 70.235/72, aplicando-se, pois, o
disposto no parágrafo primeiro ao mesmo artigo.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.815 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.906671/2014-85

Rejeito, portanto, a preliminar trazida pela recorrente.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste à recorrente!
Para que o alegado indébito tributário sob litígio seja reconhecido, é
imprescindível a liquidez e certeza do crédito pleiteado, de modo que (i) a comprovação da
quase totalidade das retenções de imposto e o (ii) transcurso do prazo superior a 10 anos das
retenções ocorridas, em nada favorecem a recorrente, quanto à comprovação da pequena
parcela desacobertada pelos informes de rendimentos.
Sendo assim, considerando que a recorrente não apresentou nenhuma prova
que pudesse confirmar as retenções de imposto no montante de R$ 46.197,16, há de se manter
incólume a decisão do colegiado a quo.
CONCLUSÃO
Posto isso, conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito , NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira

Fl. 354
DF CARF MF
Original